Tribunal: TJES
Processo: 5022436-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022436-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEX DIAS RIBEIRO

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS GOMES DE AZEVEDO e outros (6)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL PÓS SENTENÇA. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITES COGNITIVOS. ART. 1.012, §§ 1º, 3º E 4º, DO CPC. VIA PROCEDIMENTAL ADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, após a prolação de sentença de mérito em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência incidental que objetivava a suspensão de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de diretoria de organização religiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir os limites do efeito devolutivo do agravo de instrumento em face da decisão recorrida; (ii) verificar se o magistrado de origem agiu corretamente ao declinar da competência para análise de tutela suspensiva após o exaurimento do ofício jurisdicional de primeiro grau; e (iii) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito devolutivo do agravo de instrumento é limitado às questões resolvidas na decisão interlocutória recorrida, não sendo possível apreciar matéria de fundo não debatida na origem, sob pena de indevida supressão de instância (STJ, AREsp n. 2.737.867/SP).

4. Proferida a sentença, encerra-se o ofício jurisdicional do magistrado de primeiro grau (CPC, art. 494), ressalvadas as hipóteses de correção de erros materiais ou integração via embargos de declaração.

5. Nas hipóteses em que a sentença confirma ou concede tutela provisória, o recurso de apelação possui, em regra, apenas efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1º, inciso V). A pretensão de suspender a eficácia de atos autorizados pelo comando sentencial deve ser veiculada por meio de requerimento de atribuição de efeito suspensivo dirigido diretamente ao Tribunal de Justiça, conforme o rito específico dos §§ 3º e 4º do art. 1.012 do CPC, e não por nova tutela incidental perante o juízo sentenciante.

6. A insurgência recursal, embora processualmente equivocada quanto à via eleita, não configura dolo processual ou temeridade aptos a ensejar condenação por litigância de má-fé, prevalecendo a presunção de boa-fé no exercício do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se ao conteúdo da decisão interlocutória impugnada, impedindo o exame de questões de mérito não enfrentadas pelo juízo
a quo
. 2. Uma vez proferida a sentença que concede ou confirma tutela provisória, o pedido de suspensão de seus efeitos deve ser dirigido ao Tribunal de Justiça por meio do requerimento previsto no art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC, ante o exaurimento da jurisdição de primeiro grau.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Alex Dias Ribeiro
contra a r. decisão (ID 17643714) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Montanha-ES que, nos autos da
ação
ordinária
(nº 5000644-80.2025.8.08.0033) ajuizada por
Antônio Marcos Gomes de Azevedo, Maria Nagela Valentim de Azevedo, Alessandra Rocha Guimarães Bravin, Ediogo Bravin Conrado, Sidinai Gonçalves da Luz Borges, Eliseia Barros de Almeida da Costa
e
Elizete Abrantes Camargo de Souza
em desfavor da
Convenção de Pastores e Evangelistas das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo (CEADES)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental formulado após a prolação da sentença, o qual objetivava a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária para eleição da diretoria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Montanha/ES, designada para o dia 20/12/2025.

O imbróglio jurídico que dá suporte ao presente recurso remonta ao ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer nº 5000644-80.2025.8.08.0033 que foi deflagrada por um grupo de membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Montanha/ES em desfavor da CEADES (Convenção de Pastores e Evangelistas das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo), sob o argumento que a igreja local atravessa severa crise institucional e administrativa. Entre as irregularidades apontadas, destacam-se a ausência de eleições para a diretoria há mais de duas décadas e a prática de condutas autoritárias pelo atual dirigente. O objetivo dos autores era compelir a CEADES, na qualidade de órgão hierárquico superior, a intervir para regularizar a gestão e convocar novos pleitos.

Alex Dias Ribeiro, Pastor Presidente interino da mencionada congregação, ingressou no feito originário na condição de assistente litisconsorcial da ré (CEADES), sustentando a regularidade de sua gestão e insurgindo-se contra a intervenção externa na instituição religiosa. Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, concedendo tutela provisória no bojo do comando sentencial para determinar que a CEADES promovesse intervenção administrativa, com a nomeação de diretoria provisória e a realização de eleições no prazo de 60 (sessenta) dias. Na mesma oportunidade, em observância ao que fora deliberado por este órgão colegiado no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5011580-69.2025.8.08.0000, o magistrado revogou o afastamento imediato do Pastor Alex – por considerá-lo
ultra petita
–, permitindo-lhe a permanência na função, todavia estritamente submetido ao processo de regularização conduzido pela intervenção.

Irresignado com o desfecho meritório, o Pastor Alex interpôs recurso de Apelação Cível e, paralelamente, diante da convocação de Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 20/12/2025, formulou pedido de
tutela de urgência incidental
perante o juízo de origem, objetivando a suspensão do ato assemblear sob a tese de que sua apelação seria dotada de efeito suspensivo automático.

O magistrado de primeiro grau, contudo,
indeferiu o pleito incidental
, asseverando que o ofício jurisdicional naquela instância já havia se exaurido com a prolação da sentença (art. 494 do CPC). Consignou, ademais, que nos casos em que a sentença confirma ou concede tutela provisória, a apelação não possui efeito suspensivo automático (art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC), devendo o requerimento para suspender a eficácia do
decisum
ser dirigido diretamente ao egrégio Tribunal de Justiça, conforme preceituam os §§ 3º e 4º do art. 1.012, do CPC.

Foi contra este indeferimento da tutela incidental que o ora agravante manejou duas frentes processuais: a impetração do
Mandado de Segurança nº 5022201-28.2025.8.08.0000
– já inadmitido por esta Relatora em razão da manifesta inadequação da via eleita – e a interposição do presente
Agravo de Instrumento nº 5022436-92.2025.8.08.0000
, por meio do qual busca a reforma da referida decisão interlocutória.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora resume-se em aferir a legalidade da decisão que declinou da análise do pedido de tutela provisória incidental pós-sentencial, bem como a adequação do procedimento adotado pelo recorrente para suspender os efeitos da eleição autorizada pelo comando sentencial.

Isto porque, no escopo de
superar as preliminares suscitadas pelos agravados em contrarrazões
, o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento é exclusivamente contra a decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado incidentalmente após a prolação da sentença de mérito, o que é devidamente autorizado pelo art. 1.015, inciso I, do CPC, não tendo havido a perda superveniente do interesse recursal, pois, com base na interpretação lógico sistemática do pedido (art. 322, § 2º, do CPC), é possível extrair a pretensão de revogar a eleição já realizada do pleito que almejava a sua suspensão.

Definido que o presente recurso desafia exclusivamente a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
após a prolação da sentença nos autos do processo originário, o efeito devolutivo deste agravo de instrumento restringe a análise deste colendo órgão colegiado ao acerto ou desacerto do fundamento processual utilizado pelo magistrado para indeferir a tutela provisória incidental postulada pelo agravante, qual seja, a inadequação da via eleita perante a instância originária após o exaurimento da jurisdição de primeiro grau.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento é estritamente limitado às questões resolvidas na decisão interlocutória hostilizada, não sendo lícito à instância revisora apreciar matéria que não tenha sido objeto de debate e decisão no juízo de origem. Conforme orientação sufragada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a extensão dessa devolutividade é balizada cumulativamente pelo conteúdo do provimento jurisdicional impugnado e pelas razões fáticas e jurídicas efetivamente deduzidas pelo agravante em sua peça recursal. Nesse sentido, o tribunal fica adstrito ao exame do que foi decidido na origem e devolvido à sua apreciação, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio da congruência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“
O efeito devolutivo do agravo de instrumento é limitado às questões resolvidas na decisão interlocutória recorrida, não sendo possível apreciar matéria não debatida na origem, salvo as de ordem pública devidamente instruídas nos autos, conforme jurisprudência do STJ”
(AREsp n. 2.760.982/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025, STJ) e que
“O efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas”
(AREsp n. 2.737.867/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 29/9/2025, STJ), bem como que
“No que se refere ao agravo de instrumento, que é recurso interponível em face de decisões interlocutórias que resolvem questões incidentes, a delimitação do efeito devolutivo, na perspectiva de sua extensão, sempre dependerá da matéria que será devolvida pela parte recorrente e que, então, poderá ser objeto de exame do Tribunal”
(REsp n. 2.203.769/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 23/6/2025, STJ).

Estabelecida esta premissa, no caso, observa-se que a decisão hostilizada encontra-se em perfeita harmonia com o sistema processual vigente, na medida em que, se tratando de sentença que confirma ou concede tutela provisória (como ocorre no processo originário ao determinar a regularização da gestão da igreja via novas eleições),
a apelação possui apenas efeito devolutivo
(art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC). Por conseguinte, a pretensão de suspender – ou revogar – atos realizados com base na autorização concedida pela sentença
deve ser objeto de pedido incidental de atribuição de efeito suspensivo ao apelo
, dirigido diretamente a este egrégio Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

Sob o prisma estritamente processual, observa-se que o magistrado
a quo
agiu em estrita observância às regras de competência e ao sistema recursal vigente. Ao indeferir o pedido incidental de tutela provisória formulado após a sentença, a autoridade dita coatora pautou-se na exegese do art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC, o qual estabelece que a sentença que confirma ou concede tutela provisória produz efeitos imediatamente após a sua publicação, salvo situações excepcionalíssimas de erro material ou embargos de declaração, o que não se amolda à hipótese de insurgência contra o mérito eleitoral determinado no
decisum
.

Nesse cenário, a legislação processual civil oferece mecanismo próprio e específico para a sustação de tais efeitos: o requerimento de atribuição de efeito suspensivo que, por força dos
§§ 3º e 4º do mesmo art. 1.012
, deve ser dirigido diretamente a este egrégio Tribunal de Justiça. Portanto, uma vez exaurida a jurisdição de primeiro grau com a prolação do ato sentencial, a competência para suspender a eficácia da medida – inclusive quanto à realização de atos assembleares decorrentes do comando judicial – desloca-se para a instância revisora. Assim, o indeferimento na origem não representa negativa de prestação jurisdicional, mas o reconhecimento da via procedimental adequada, que exige requerimento incidental perante este egrégio Tribunal.

Vale ressaltar, neste ponto, que a análise da matéria de fundo – notadamente o pleito de suspensão da tutela provisória confirmada na sentença de mérito – revela-se inviável neste momento processual, diante do óbice gerado pelo efeito devolutivo deste agravo de instrumento que, por força da verticalidade e da extensão da insurgência, restringe a cognição desta instância revisora, nesta oportunidade, exclusivamente ao que foi decidido no ato interlocutório objurgado. Conforme dito, o magistrado de origem limitou-se a declarar o exaurimento de sua jurisdição e a indicar o procedimento correto para a busca do efeito suspensivo à apelação, não tendo enfrentado os pressupostos de mérito do pedido suspensivo incidental. Portanto, qualquer incursão por este órgão colegiado sobre a pertinência ou não da suspensão da tutela concedida no comando sentencial extrapolaria os limites cognitivos impostos pelo recurso interposto.

Nesse contexto,
a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe
, na medida em que o pedido de suspensão da eleição deveria ter sido manejado por meio de requerimento próprio na apelação já interposta, e não via tutela incidental perante o juízo que já havia sentenciado a causa.

Antes de concluir, em relação à alegação de litigância de má-fé suscitada pelos agravados em contrarrazões, entendo que tal pleito
não merece prosperar
. A despeito do equívoco procedimental do agravante ao manejar pedidos incidentais sucessivos (tutela provisória na origem, mandado de segurança e este agravo), não se vislumbra o dolo específico necessário para a caracterização das condutas tipificadas no art. 80 do CPC.

A insurgência do recorrente, embora tecnicamente imprecisa quanto à via eleita, reflete o exercício do direito de petição e de defesa de interesses que considera legítimos em meio a uma complexa crise institucional religiosa. A utilização de meios recursais previstos em lei, ainda que de forma equivocada ou com interpretação extensiva sobre a “vitaliciedade” do cargo, não configura, por si só, a temeridade ou a má-fé que autorizariam a imposição de sanção pecuniária, prevalecendo, no caso, a presunção de boa-fé que norteia o comportamento das partes no processo.

Ante o exposto,
rejeito a
s
preliminar
es

suscitadas em contrarrazões
e, por isso,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.